Tribunal: TJSP
Processo: 2222026-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: do Agravo de Instrumento no 2089997-96.2019.8.26.0000 e a data do julgamento do presente recurso - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222026-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que deferiu o bloqueio de 10% de valores a serem recebidos pela parte agravante e pagos por Cassi, Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região (HFC+Saúde), São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda e Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda - Inconsistentes as alegações da parte devedora agravante, objetivando reduzir o

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que deferiu o bloqueio de 10% de valores a serem recebidos pela parte agravante e pagos por Cassi, Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região (HFC+Saúde), São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda e Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda - Inconsistentes as alegações da parte devedora agravante, objetivando reduzir o percentual da constrição sobre o crédito de recebíveis de planos de saúde - Conforme já restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2089997-96.2019.8.26.0000, interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% dos créditos de recebíveis dos planos de saúde Cabesp, Economus e Bradesco Saúde, "ausente demonstração de que a penhora limitada a 10% do valor dos repasses constitua óbice para o continuidade da prestação de serviços médico-hospitalares", em situação em que (a) a parte devedora agravante não produziu prova convincente de que o percentual fixado para a constrição judicial tornará impossível o exercício de suas atividades, impondo-se anotar que, embora insista na existência de dificuldades financeiras, a parte devedora continua em atividade; (b) o emprego do percentual em questão deve ser havido como adequado, considerando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para garantir à parte credora o direito à satisfação de seu crédito, sem inviabilizar a atividade da devedora e (c) os repasses realizados pelos convênios Cabesp, Economus e Bradesco Saúde, outrora constritos, e CASSI, Associação de Saúde dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e Região, HFC+Saúde, São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda e Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda, que ora se pretendem penhorar, constituam sua única fonte de renda, ainda mais quando houve alegação de que também é remunerado por valores oriundos do convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) - Nada nos autos revela alteração da situação econômico-financeira da parte devedora entre a data do julgamento do Agravo de Instrumento no 2089997-96.2019.8.26.0000 e a data do julgamento do presente recurso - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.